Tribunal: TJPA
Processo: 0801423-54.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801423-54.2021.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: ANA CRISTINA FERREIRA PRIMO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. DIREITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Alenquer contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Ana Cristina Ferreira Primo, servidora pública municipal, condenando o ente público a conceder a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/97, bem como ao pagamento dos valores retroativos atualizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação dos efeitos da revelia em desfavor do Município; (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão da autora; e (iii) a análise da legalidade da intervenção do Poder Judiciário em relação à omissão administrativa referente à concessão da progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os efeitos da revelia não se aplicam à Fazenda Pública, nos termos do art. 345, II, do CPC, em razão da indisponibilidade dos seus bens e direitos. A sentença baseou-se em provas e na legislação aplicável, e não na revelia.

4.

A pretensão relativa à progressão funcional trata de relação de trato sucessivo, não havendo prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação, conforme fixado em sentença.

5.

A intervenção judicial na omissão administrativa não configura ingerência no mérito administrativo, mas sim exercício do controle de legalidade, especialmente diante de omissão que viola direito subjetivo do servidor público previsto expressamente em lei.

6.

A Lei Municipal nº 047/97 estabelece o direito à progressão horizontal por tempo de serviço, com acréscimo de 2% ao vencimento-base a cada dois anos de efetivo exercício. A ausência de regulamentação específica para avaliação de desempenho não impede o reconhecimento do direito com base no critério temporal.

7.

A servidora comprovou o vínculo funcional e o período de exercício, satisfazendo os requisitos legais. O Município não apresentou elementos que infirmassem o direito da autora ou demonstrassem o descumprimento de requisitos adicionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

Os efeitos da revelia não se aplicam à Fazenda Pública em razão da indisponibilidade dos seus bens e direitos.

2.

O direito à progressão funcional por antiguidade, previsto na Lei Municipal nº 047/97, constitui relação de trato sucessivo, submetida à prescrição parcial das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

3.

A ausência de regulamentação específica não impede a implementação da progressão funcional com base no critério temporal previsto em lei.

4.

O Poder Judiciário pode intervir para garantir o cumprimento de direitos subjetivos quando houver omissão administrativa que descumpra preceitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 345, II; Lei Municipal nº 047/97.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801031-17.2021.8.14.0003, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 09/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801423-54.2021.8.14.0003

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MUNICIPIO DE ALENQUER

ADVOGADOS:
ALTAIR KUHN (OAB/PA 9.488)

APELADA:
ANA CRISTINA FERREIRA PRIMO

ADVOGADO:
MÁRCIO ARRAIS (OAB/PA 12.325)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Ana Cristina Ferreira Primo, servidora pública municipal, condenando o Município de Alenquer a conceder a progressão horizontal pleiteada, na forma prevista na Lei nº 047/97, bem como o pagamento dos valores retroativos atualizados.

O
Município de Alenquer interpôs a presente apelação alegando a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia, a prescrição da pretensão, a ausência de avaliação apta a gerar a progressão e a impossibilidade de ingerência do Judiciário no mérito administrativo.

Em contrarrazões, a servidora pugna pelo acolhimento da preliminar de intempestividade e, no mérito, pela negativa de provimento do recurso.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Inicialmente, cumpre analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso, em especial a tempestividade, conforme prevê o art. 1.003, § 5º, do CPC, que determina o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição de recurso de apelação.

Presentes os pressupostos recursais (ID 15102486), conheço da apelação.

Preliminarmente, o Município de Alenquer sustenta que a sentença proferida em primeiro grau aplicou indevidamente os efeitos da revelia, o que acarretaria em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Tal argumento não merece acolhimento. Os efeitos da revelia não foram aplicados na sentença, tendo em vista que a Fazenda Pública não se sujeita aos efeitos da revelia, pois os seus bens e direitos são considerados indisponíveis (art. 345, II do CPC). Referida sentença baseou-se nas provas trazidas pela servidora e na legislação aplicável ao caso, razão pela qual não merece acolhida a alegação recursal.

Assim,
rejeito a preliminar
.

O Município de Alenquer alega, ainda, que a pretensão da autora está prescrita, eis que o reenquadramento fora efetivado por ocasião da publicação da Lei Municipal nº 047/1997, que garantiu o direito pleiteado.

No entanto, na hipótese não se está tratando de reenquadramento, mas sim de progressão funcional, que é parcela de trato sucessivo, sobre a qual a prescrição é apenas das parcelas referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme determinado em sentença, razão pela qual
rejeito a preliminar.

O Município alega, ainda, indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, uma vez que a progressão funcional é ato discricionário, cabendo exclusivamente à Administração Pública sua concessão, conforme critérios de conveniência e oportunidade.

Tal argumento não merece acolhida. O Poder Judiciário tem a função de garantir a legalidade dos atos administrativos e, quando estes violam direitos subjetivos dos administrados, pode e deve intervir. O controle judicial dos atos administrativos, especialmente os omissivos, não configura ingerência no mérito, mas sim uma necessária garantia de que a Administração observe os preceitos legais que regem a matéria.

Portanto, a alegação de impossibilidade de ingerência do Judiciário no mérito administrativo não se sustenta, pois o que está em análise não é o mérito do ato administrativo em si, mas a sua omissão em face de uma obrigação legalmente prevista. Diante da clara omissão da Administração Pública em conceder a progressão funcional devida à servidora, é correta a intervenção judicial para suprir tal falha.

No mérito, a controvérsia dos autos cinge-se à obrigação do Município de Alenquer em conceder a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/97 à servidora Maria Celma dos Santos Silva, nos termos reconhecidos na sentença de primeiro grau.

A Lei Municipal nº 047/97, que estabelece o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município de Alenquer, possui previsão clara e expressa sobre o direito à progressão horizontal por tempo de serviço.

Nos termos da referida norma, a cada dois anos de efetivo exercício, é garantido o acréscimo de 2% ao vencimento-base do servidor pela progressão horizontal por antiguidade.

Ausente regulamentação específica para a avaliação de desempenho, a progressão funcional horizontal por merecimento será implementada de forma livre, devendo ocorrer com base exclusivamente no critério temporal de dois anos de efetivo exercício.

Além disso, é inegável que o presente caso trata da conduta omissiva do ente municipal em face de sua obrigação de efetivar a progressão funcional dos servidores públicos. Tal omissão se perpetua ao longo do tempo, gerando prejuízos que se refletem diretamente nas remunerações mensais desses servidores, os quais desempenham regularmente suas funções. Assim, deve-se reconhecer a existência de uma relação jurídica de trato sucessivo e de natureza alimentar.

Por fim, melhor sorte não merece a alegação de ausência de comprovação dos critérios avaliativos exigidos para a progressão funcional. A apelada juntou aos autos os atos de nomeação e fichas financeiras, restando comprovado, portanto, o vínculo e o período trabalhado pela apelada, que faz jus à progressão requerida.

O Município não apresentou qualquer elemento probatório capaz de afastar o direito da servidora à progressão funcional, nem mesmo conseguiu demonstrar que o direito pleiteado estivesse condicionado a requisitos adicionais que não foram observados pela parte apelada, razão pela qual não merece provimento o recurso do Município.

Nesse sentido já decidiu este TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA EM LEI MUNICIPAL N° 47/1997. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. PEDIDO DE REFORMA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR JULGAMENTO ANTECIPADA DA LIDE. FAZENDA PÚBLICA REVEL. AFASTADA. APRECIAÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Afastada a preliminar de nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, quando há elementos probatórios suficientes para apreciação do pedido, não se aplicando os efeitos da revelia.

2. Rejeitada a alegação de ocorrência de prescrição trata de relação de trato sucessivo de caráter alimentar, devendo, portanto, ser afastada, resultando apenas no alcance apenas nas prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

3. Mantida a sentença diante da comprovação da parte autora do direito a progressão funcional por antiguidade e por merecimento, de forma automática, especialmente, para os casos de merecimento que o Município não estabeleceu regulamentação.

4. Apelação conhecida e não provida.

(TJPA, Apelação Cível nº 0801031-17.2021.8.14.0003, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 09/04/2024)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
e
confirmo a sentença em remessa necessária.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/02/2025